Tribunal: TJMT
Processo: 1028669-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1028669-29.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (AUTOR), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), LUCAS DO RIO VERDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.772.220/0001-00 (REU), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO BORRALHO ESTEVENS CAMES - CPF: 025.053.291-33 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADORIA MUNICIPAL. DESTINAÇÃO PARCIAL A FUNDO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame
:

1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta por associação privada contra dispositivos da Lei Municipal n. 3.348/2022 do Município de Lucas do Rio Verde (MT), que afastaram a natureza remuneratória dos honorários de sucumbência e determinaram a destinação de 10% dos honorários advocatícios ao Fundo Municipal da Procuradoria-Geral para reaparelhamento e treinamento.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o Município, ao legislar sobre a natureza e destinação dos honorários advocatícios de sucumbência, invade a competência privativa da União para legislar sobre direito processual civil, em violação ao art. 22, I, da Constituição Federal e ao art. 173, § 2o, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir
:

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta que os honorários advocatícios de sucumbência possuem natureza alimentar, constituindo verba remuneratória que integra o patrimônio do advogado.

4. Ao disciplinar aspectos relativos à natureza e à destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o Município incide em matéria de direito processual civil, cuja competência legislativa é privativa da União, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal.

5. Esta Corte já enfrentou caso similar, declarando inconstitucional lei municipal que destinava parte dos honorários advocatícios sucumbenciais dos procuradores municipais para finalidades diversas, por afrontar a competência da União para legislar sobre Direito Processual Civil.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, com modulação de efeitos
ex nunc
a contar da data da concessão da medida cautelar.

Tese de julgamento: “Lei municipal que afasta a natureza remuneratória dos honorários de sucumbência e destina parte desses recursos para o reaparelhamento da Procuradoria-Geral e treinamento de seus membros incide em inconstitucionalidade formal por violação à competência privativa da União para legislar sobre direito processual civil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, I; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 173, § 2o; Lei n. 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014118-44.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 15.8.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
e a
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
.

A autora sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 2o, § 2o e do art. 10, § 1o, I e II, e § 6o, I, II, III, IV e V, ambos da Lei Municipal n. 3.348/2022, que instituiu o Fundo Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Lucas do Rio Verde (MT), afastou a natureza remuneratória dos honorários de sucumbência, bem como determinou a destinação de 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios ao referido fundo, por violação ao art. 22, I, da Constituição da República Federativa do Brasil e ao art. 173, § 2o, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com base nesses fundamentos, requer a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos de lei impugnados, com efeitos
ex tunc
.

O c. Órgão Especial, por unanimidade, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Câmara de Vereadores do Município de Lucas do Rio Verde (MT), bem como deferiu a medida cautelar pleiteada para suspender a eficácia do art. 2o, § 2o e do art. 10, § 1o, I e II, e § 6o, I, II, III, IV e V, ambos da Lei do Município de Lucas do Rio Verde (MT) n. 3.348/2022 (Id. 271106397).

Manifestação apresentada pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT), no Id. 275854393, por meio dessa manifestação, reitera as alegações anteriormente deduzidas, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Manifestação apresentada pela CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT) no Id. 281820895, com preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, requerendo a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 283463363 pela procedência dos pedidos deduzidos na inicial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
e a
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
.

Inicialmente, registra-se que a questão atinente à alegação de ilegitimidade passiva, arguida pela Câmara de Vereadores do Município de Lucas do Rio Verde (MT), foi analisada e rejeitada quando do julgamento da medida cautelar. Portanto, cuida-se de questão preclusa.

Esclarecida essa questão preliminar, procedo ao exame do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade, cuja controvérsia circunscreve-se à constitucionalidade do art. 2o, § 2o, e do art. 10, § 1o, incisos I e II, e § 6o, incisos I, II, III, IV e V, da Lei do Município de Lucas do Rio Verde (MT) n. 3.348/2022, que instituiu o Fundo Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Lucas do Rio Verde (MT).

Os dispositivos impugnados apresentam a seguinte redação:

“
Art. 2o Os honorários de sucumbência arbitrados pelo Poder Judiciário, ou pagos administrativamente, em ações de qualquer natureza em que o Município de Lucas do Rio Verde seja parte ou interessado, constituem encargo do devedor e serão recolhidos, rateados e distribuídos entre todos os advogados públicos municipais na forma do disposto pelo art. 10 desta Lei, sendo vedada qualquer forma de discriminação quanto ao gozo desse direito.

[...]

§ 2o Os honorários de sucumbência constituem verba variável não incorporável nem computável para o cálculo de quaisquer vantagens remuneratórias.

[...]

Art. 10.

As receitas do Fundo serão rateadas e distribuídas entre os ocupantes dos cargos indicados no art. 1o desta Lei, até o dia 15 de cada mês, mediante a apuração das cotas individuais por meio da divisão do saldo existente em conta especialmente criada para esse fim.

§ 1o O rateio de que trata o caput deste artigo se dará da seguinte forma:

I - 10% (dez inteiros por cento) do total dos honorários serão destinados ao reaparelhamento da Procuradoria Geral do Município e treinamento dos seus membros, e serão depositados mensalmente em conta vinculada criada especificamente para esse fim;

II - 90% (noventa inteiros por cento) serão distribuídos em partes iguais entre os titulares indicados no parágrafo único do art. 1o desta Lei.

[...]

Art. 10. As receitas do Fundo serão rateadas e distribuídas entre os ocupantes dos cargos indicados no art. 1o desta Lei, até o dia 15 de cada mês, mediante a apuração das cotas individuais por meio da divisão do saldo existente em conta especialmente criada para esse fim.

§ 1o O rateio de que trata o caput deste artigo se dará da seguinte forma:

I - 10% (dez inteiros por cento) do total dos honorários serão destinados ao reaparelhamento da Procuradoria Geral do Município e treinamento dos seus membros, e serão depositados mensalmente em conta vinculada criada especificamente para esse fim;

II - 90% (noventa inteiros por cento) serão distribuídos em partes iguais entre os titulares indicados no parágrafo único do art. 1o desta Lei.

[...]

§ 6o Os valores acumulados a título de Fundo de Reserva da Procuradoria de que trata o inciso I, do § 1o do art. 10 desta lei, serão utilizados, mediante requisição firmada pelo Procurador Geral, exclusivamente no pagamento de despesas relacionadas às atribuições da Procuradoria-Geral, entre as quais:

I - nas necessidades de informatização, equipamentos, instalações, alugueis de imóveis, biblioteca e reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Município;

II - na assinatura e aquisição de jornais, revistas, livros, vídeos e documentários de interesse jurídico do órgão;

III - no custeio de suas atividades de pesquisa, estudos jurídicos e intercomunicação com órgãos e entidades públicas especializadas na área do Direito;

IV - no aperfeiçoamento da capacitação profissional ou especialização de seus servidores;

V - na realização e participação em cursos, seminários, aulas, palestras, simpósios, congressos, pós-graduação e outros encontros de natureza jurídica
.”

Da análise dos dispositivos impugnados, constata-se que a Lei do Município de Lucas do Rio Verde (MT) n. 3.348/2022: (i) afastou a natureza remuneratória dos honorários de sucumbência, ao dispor que constituem verba variável não incorporável ao vencimento nem computável para o cálculo de quaisquer vantagens remuneratórias; e (ii) determinou que 10% (dez por cento) do valor total dos honorários advocatícios devem ser destinados ao reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Município e ao treinamento de seus membros, elencando as hipóteses de utilização desses recursos no § 6o do art. 10.

No sistema constitucional brasileiro, a repartição de competências legislativas entre os entes federados constitui pilar fundamental do federalismo. A Constituição Federal, em seu art. 22, inciso I, reservou à União a competência privativa para “
legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho
”.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, por sua vez, em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil, estabeleceu em seu art. 173, § 2o, que o Município é organizado e regido “
por sua lei orgânica e demais leis que adotar, com os poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e nesta Constituição
”.

Observa-se, portanto, que o Município, ao exercer sua competência legislativa, deve respeitar os limites impostos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual, não podendo invadir competência reservada a outro ente federativo.

No caso
sub examine
, a questão central reside em determinar se a lei municipal que dispõe sobre honorários de sucumbência invade a competência privativa da União para legislar sobre direito processual civil.

A jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal assenta que os honorários advocatícios de sucumbência possuem natureza alimentar, constituindo verba remuneratória que integra o patrimônio do advogado, conforme os seguintes precedentes: STF, ARE 1497625 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1496198 AgR, Rel. Min. André Mendonça; AI 622055 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 23796, Rel. Min. Gilmar Mendes.

Nesse sentido, ao disciplinar aspectos relativos à natureza e à destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o Município incide em matéria de direito processual civil, cuja competência legislativa é privativa da União, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal.

Este c. Órgão Especial já enfrentou caso similar, envolvendo a Lei do Município de Juína (MT) n. 1.904/2019, conforme v. acórdão assim ementado:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE DESTINA PARTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DOS PROCURADORES MUNICIPAIS PARA CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E PARA O APARELHAMENTO E MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – INVASÃO DA COMPETÊNCA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE PROCESSO CIVIL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE COM EFEITOS
EX NUNC
.

1- O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado de que os Procuradores têm direito a receberem honorários advocatícios sucumbenciais, mas a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente não pode exceder ao teto constitucional.

2- Nos termos do artigo 173, § 2.o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, na edição de Leis, os Municípios devem seguir os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. O artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, estabelece expressamente a competência privativa da União para editar as regras de Processo Civil à competência privativa da União.

3- No caso,
a Lei municipal é formalmente inconstitucional, pois destina parte dos valores percebidos pelos Procuradores do Município a título de honorários advocatícios sucumbenciais para finalidades diversas; logo, afastou e distorceu a natureza alimentar da verba honorária e acabou por afrontar a competência da União para legislar sobre Direito Processual Civil, por conseguinte, afrontou ao artigo 173, § 2.o, da Constituição deste Estado
.” (TJ-MT, N.U 1014118-44.2024.8.11.0000, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 15.8.2024, publicado no DJE em 26.8.2024).
[g.n.]

Dessa forma, evidencia-se que o Município de Lucas do Rio Verde (MT), ao afastar a natureza remuneratória dos honorários de sucumbência e destinar parte desses recursos para o reaparelhamento da Procuradoria-Geral e treinamento de seus membros, incidiu em manifesta inconstitucionalidade formal por violação ao art. 22, inciso I, da Constituição Federal, e, por conseguinte, ao art. 173, § 2o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, por haver usurpado a competência privativa da União para legislar sobre direito processual civil.

No que tange à eficácia temporal da declaração de inconstitucionalidade, impõe-se a modulação dos seus efeitos, conforme o disposto no art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

A atribuição de efeitos
ex tunc
à declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados ensejaria graves consequências à estabilidade das relações jurídico-administrativas já constituídas sob a égide da norma declarada inconstitucional.

Isso porque, no interstício temporal compreendido entre a promulgação da Lei Municipal n. 3.348, de 3 de maio de 2022, e a concessão da medida cautelar em 20.2.2025, parcela dos honorários advocatícios sucumbenciais foi destinada ao Fundo Municipal da Procuradoria-Geral, com subsequente aplicação nas finalidades previstas no § 6o do art. 10 do diploma legal ora impugnado.

Eventual desconstituição retroativa dos atos administrativos praticados com fundamento na norma declarada inconstitucional ocasionaria significativa desestabilização da estrutura administrativa do Município, com potencial comprometimento da continuidade dos serviços públicos essenciais, tendo em vista a possibilidade dos recursos do referido Fundo terem sido empregados no reaparelhamento da Procuradoria-Geral e no aperfeiçoamento técnico de seus membros.

Ademais, a restituição dos valores destinados ao Fundo Municipal implicaria substancial dispêndio financeiro ao erário municipal, com manifesto comprometimento do planejamento orçamentário já estabelecido para o exercício financeiro em curso, em flagrante contrariedade aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

Assim, em estrita observância ao princípio da proporcionalidade e à luz das peculiaridades do caso concreto, impõe-se a atribuição de efeitos
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade, com marco temporal fixado na data da concessão da medida cautelar (20.2.2025).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para declarar a inconstitucionalidade do art. 2o, § 2o e do art. 10, § 1o, incisos I e II, e § 6o, incisos I, II, III, IV e V, da Lei do Município de Lucas do Rio Verde (MT) n. 3.348/2022, por violação ao art. 22, inciso I, da Constituição Federal, e ao art. 173, § 2o, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999,
MODULO OS EFEITOS
da presente declaração de inconstitucionalidade, atribuindo-lhe eficácia
ex nunc
, a contar da data da concessão da medida cautelar (20.2.2025), preservando-se todos os atos administrativos praticados e as situações jurídicas consolidadas até aquela data.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025